Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722886-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JAQUELINE SOARES GARCIA LEAO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], a ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, inc. I, todos do estatuto processual, ante o indeferimento da petição inicial. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo de instrumento, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença – ID 241095178 (fl. 244), nos autos principais.